Tribunal: TJES
Processo: 0015767-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015767-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE FERNANDES PYLRO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível. Repetição de indébito. Empréstimo consignado. Cartão de crédito consignado. Dever de informação. Devolução em dobro. Má-fé constatada. Danos morais. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

1. O autor efetuou um empréstimo consignado junto à instituição apelante e posteriormente descobriu que o acordo firmado tratava-se de um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que o pagamento efetuado mensalmente por dois anos referia-se a juros, não à amortização do empréstimo. Houve cobrança posterior de nova quantia (R$ 1.197,05 - mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos), quitada para evitar inscrição negativa. Não houve comprovação por parte do recorrente que o autor teria sacado ou efetuado qualquer movimentação com o cartão ofertado, corroborando a tese autoral.

2. O contrato foi firmado entre as partes em 10/06/2015 e a presente ação foi ajuizada em 04/07/2019. Ocorre que o prazo prescricional fora interrompido (artigo 202 CC), haja vista o ingresso do autor de ação perante o Juizado Especial Cível em 16/11/2017, cujo deslinde terminativo em razão da complexidade da causa remonta ao ano de 2019.

3. A leitura conjunta dos pedidos e da causa de pedir permite concluir ter o autor buscado o reconhecimento judicial dos exatos contornos do negócio jurídico firmado, sendo pressuposto lógico e necessário da pretendida repetição de indébito a chancela judicial de inexistência de outra avença além do empréstimo consignado, sob pena de que valor não houvesse a ser repetido.

4. As repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco e a ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica do requerido fazem constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira. Aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC.

5. Devida a condenação por danos morais a fim de compensar o abalo sofrido pelo recorrido. Valor de acordo com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência dessa Corte em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0015767-13.2019.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO
BMG
S/A

APELAD
A:
JOSE FERNANDES PYLRO

JU
Í
Z
A
:
DRª.
MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO
BMG
S/A
, irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial de ação de repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
JOSE FERNANDES PYLRO
, em razão da alegada contratação equivocada de um
cartão de crédito consignado
, uma vez que a parte autora pensava ter realizado um contrato de
empréstimo consignado
.

Em suas razões recursais, o banco alega ocorrência de prescrição, decadência da pretensão autoral, ausência de provas, legitimidade da contratação, legalidade do contrato, impossibilidade de conversão da contratação, descabimento da repetição do indébito em dobro, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada, além de má fé da parte autoral.

No caso em apreço, narrou o autor que realizou um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) junto à instituição apelante e que deveria ter as parcelas descontadas sobre seus proventos.

Todavia, posteriormente, descobriu que o acordo firmado tratava-se, na verdade, de um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que o pagamento efetuado mensalmente por dois anos referia-se a juros e não à amortização do empréstimo realizado.

Por conseguinte, afirmou que recebeu uma cobrança da parte requerida para que quitasse a dívida ainda existente. Nessa senda, com o objetivo de não ter o seu nome negativado, o apelado efetuou pagamento no valor de R$ 1.197,05 (mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos).

Em consequência disso, veio a juízo visando obter a restituição em dobro da quantia paga à vista (R$ 1.197,05), dado não ter realizado a contratação nos termos que lhe foram exigidos, além da condenação da requerida à reparação dos danos morais suportados.

Pois bem. O juiz
a quo
julgou procedentes todos os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual recorre o apelante BANCO BMG S/A.

Registro, porém, não lhe assistir razão, a começar pela alegada prescrição.

Em apelação arguiu que o contrato foi firmado entre as partes em 10/06/2015 e a ação foi ajuizada em 04/07/2019, excedendo o prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Não obstante verdadeiros sejam os referidos marcos temporais, prescrita não se encontra a pretensão do autor, independentemente da compreensão quanto a encontrar-se o caso jungido ao Código Civil ou ao Código de Defesa do Consumidor (art. 27 - prazo quinquenal)
1
.

Nota-se que, conforme trazido em contrarrazões, o prazo prescricional fora interrompido, haja vista o ingresso do autor de ação perante o Juizado Especial Cível em 16/11/2017 (id.6960661), cujo deslinde terminativo em razão da complexidade da causa remonta ao ano de 2019.

Nesse sentido, observa-se o previsto no artigo 202 do Código Civil:

“Art. 202.
A interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I –
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
”

Superada tal questão, o apelante alega também a decadência da pretensão autoral para pleitear a anulação do negócio jurídico.

Faz-se oportuno diferenciar os dois institutos supracitados, para tanto menciono as palavras do brilhante jurista Francisco Amaral que diz, em sua obra
“Direito Civil: introdução”:

“
Prescrição
é a perda da pretensão
em virtude da inércia do seu titular no prazo fixado em lei (CC, art. 189). Se o lesado pelo descumprimento do direito subjetivo não agir no período legal, invocando a tutela jurisdicional do Estado para a proteção do seu crédito,
extingue-se a sua pretensão de exigibilidade quanto ao seu direito subjetivo e permite a convalescença da lesão nele verificada
.

[...]

Decadência
é a perda do direito potestativo
pela inércia do seu titular no período determinado em lei. (...) A decadência traduz-se, portanto, em
uma limitação que a lei estabelece para o exercício de um direito
, extinguindo-o e pondo termo ao estado de sujeição existente. Aplica-se às relações que não contêm obrigações, sendo objeto de ação constitutiva.”

Assentada tal distinção, nota-se, em verdade, sequer contemplar o feito pedido regido pelo instituto da decadência, razão que demonstra por si só a ausência de êxito da parte recorrente na arguição do ponto.

Prosseguindo na análise do caso, tenho que o recorrente não apresentou provas capazes de controverter o alegado na exordial em nenhuma das fases do processo.

Necessário, a tal ponto, abordar o fato de que a inversão do ônus da prova pleiteada na exordial ocorreu no bojo do comando sentencial, indo de encontro à orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, que diz dever “ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas”, pois “se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão

'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão)” (REsp 802.832/MG, publicado em 21/09/2011).

A despeito do mencionado
error in procedendo
, não vislumbro prejuízo em desfavor do ora recorrente a justificar qualquer retrocesso processual, afinal, ainda que não tivesse havido a mencionada inversão do ônus probatório, a conclusão manter-se-ia favorável ao autor, pois a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária evidenciar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
ex adverso
(art. 373, II do CPC).

Veja-se que a apresentação pela própria parte autora do contrato com o título “cartão de crédito consignado” não representa prova cabal do total conhecimento do cliente, haja vista, em contraponto, a realidade fática demonstrando que o cartão nunca foi utilizado, tendo esse sacado apenas uma vez uma quantia, ação compatível com declaração de vontade pertinente a empréstimo consignado que diz ter solicitado.

Nessa toada, não houve comprovação por parte do recorrente que o autor teria sacado ou efetuado qualquer outra movimentação com o cartão ofertado, circunstância que corrobora a tese arguida na inicial de que o contrato firmado entre eles objetivava tão somente a realização de um empréstimo consignado.

Além disso, há a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil que regulamenta, em seu artigo 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, a saber:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

O valor indicado como devido, entretanto, não tinha nenhuma das discriminações supracitadas, não sendo possível ao consumidor sequer saber que se tratava de juros e não de amortização os pagamentos que efetuava mediante desconto sobre seus proventos.

Somado ao dito, vale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E
PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
,
ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado
, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido. (Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023)

Vale dizer que o recorrido é idoso e possui demonstrada vulnerabilidade socioeconômica, fatores que reforçam a conclusão de verossimilhança dos fatos alegados, haja vista o contexto em que estão inseridos.

Neste trilhar, assim tem decidido a jurisprudência desta Colenda Câmara Cível acerca de casos análogos ao discutido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – BANCO BMG S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO – BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FATO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. O Banco BMG não trouxe qualquer documento capaz de comprovar que a recorrente tenha utilizado ou sequer recebido o cartão de crédito vinculado ao contrato de empréstimo consignado constante dos autos.
Isso porque, não obstante a existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela contratante a título de empréstimo. Dos documentos colacionados pelo Banco BMG, o chamado “Saque Autorizado” indicado nos documentos de transferência (TED) para a conta da apelante, se refere, em verdade, ao valor creditado em favor desta, por ocasião do empréstimo que pensava ter contratado.
2. O Banco BMG, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual,
viola fortemente o dever de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC
, pois, restou claro que a ora apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco BMG coloca a consumidora/apelante em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos. 3. Com efeito,
em se tratando de instituição financeira que detém o controle sobre a relação jurídica estabelecida com seus clientes, é desta o ônus de provar a efetiva contratação dos empréstimos mencionados na inicial, considerando a hipossuficiência do consumidor em face de tal prova.
Em não o fazendo, é de se presumir a falha nos serviços que presta, sendo a ora apelante uma das vítimas dessa falha (CDC, art. 17). Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato com o Banco BMG sido firmado em 23/12/2015, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma em que estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos, conforme requerido na peça vestibular. [...] 8. Recurso provido. (Apelação Cível 0000280-78.2020, julgada em 31/10/2023)

O apelante aduz também em suas razões que o autor teria pedido um segundo cartão de crédito consignado, o qual utilizou normalmente, sendo controversa sua afirmação de que não conhecia a modalidade. Tal argumento, no entanto, não se sustenta, uma vez que i) os documentos não mostram com clareza a existência do cartão mencionado e ii) não é argumento autoral o desconhecimento abstrato da modalidade, mas que objetivava realizar um empréstimo naquele momento, não um cartão de crédito.

Também não prospera a afirmação de que a sentença não se ateve aos pedidos autorais - a conversão da contratação, segundo o recorrente, não fora pleiteada.

É sabido que “não se configura julgamento
extra petita
quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ’dos pedidos’” (REsp 120.299/ES, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 25.06.1998, DJ 21.09.1998).

A leitura conjunta dos pedidos e da causa de pedir permite concluir ter o autor buscado o reconhecimento judicial dos exatos contornos do negócio jurídico firmado, sendo pressuposto lógico e necessário da pretendida repetição de indébito a chancela judicial de inexistência de outra avença além do empréstimo consignado, sob pena de que valor não houvesse a ser repetido.

Nessa esteira, resta analisar sobre a condenação do requerido à devolução em dobro da quantia de R$ 1.197,05 (mil cento e noventa e sete reais e cinco centavos), que fora o valor pago à vista pelo autor.

Diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

Desse modo, uma vez que o último pagamento narrado nestes autos foi efetuado em julho do ano de 2017, não se aplica o estabelecido no acórdão acima, devendo-se observar se houve a presença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro.

No caso em apreço, as repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco e a ausência de discriminação das cobranças no desconto sobre o benefício previdenciário somado à vulnerabilidade socioeconômica do requerido fazem-me constatar que o objeto da presente ação ultrapassa um mero erro material, sendo caracterizado como uma conduta reiterada e intencional da instituição financeira, a qual visa auferir mais lucros às custas de procedimentos semelhantes, porém com implicações claramente diversas ao consumidor, o qual sai prejudicado.

Mantenho, portanto, o estabelecido pelo magistrado de origem, evidenciada a má-fé do apelante, em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que assim versa: “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ademais, quanto à indenização por dano moral, nos termos constitucionais ela é devida, uma vez que são “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (artigo 5º, X).

No caso em apreço, o recorrido passou pelo constrangimento de ser cobrado por uma dívida não devida, de desembolsar um valor para efetuar o pagamento temendo ter seu nome negativado, tendo os danos agravados por sua avançada idade.

Pelas razões expostas, mantenho a condenação por danos morais a fim de compensar o abalo sofrido pelo recorrido em atenção aos artigos 186 e 927 do Código Civil, e não vislumbro necessidade de alterar o
quantum
indenizatório

estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
uma vez que esse valor está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência dessa corte em casos semelhantes, conforme demonstrado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “
Características do Cartão de Crédito Consignado”
diz: “
Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”
. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020);
7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8
. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, julgada em 05/10/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28. OPERAÇÃO QUE LEVA A UM VALOR INFINITO. ANULAÇÃO DA AVENÇA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUTOR QUE É PESSOA IDOSA, ANALFABETA, E QUE PERCEBIA UM SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Instituto Nacional de Seguro Social, por meio da Instrução Normativa INSS nº 28, de 16 de maio de 2008, com redação vigente em 2019, quando firmada a negociação entre as partes litigantes, estabeleceu os critérios mínimos a serem observados para o uso da margem consignada dos Benefícios Previdenciários para quitação de “Empréstimo Consignados” e utilização de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, dentre os quais, a saber: (I) limitação de taxa de juros remuneratórios para ambas as operações supracitadas; (II) formalidades específicas para concessão desses empréstimos; (III) observância ao direito de informação assegurado no artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente explicitar, antecipadamente, a taxa de juros aplicada, a evolução da dívida, consignando-se o saldo devedor final, acréscimos remuneratórios, data de início e fim do desconto, remuneração de eventuais intermediário; (IV) firmar o “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, com todas as exigências nele contidas. II. “Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes” (TJES - AC: 00273895920188080024, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL). III. Na hipótese, a despeito de constar assinatura similar à da parte autora aposta no “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTO”, bem como sua digital, por ser pessoa declarada semi-analfaneta, o certo é que o Autor a questiona, porquanto afirma que foi ludibriado ao procurar o Requerido em busca de um empréstimo consignado tradicional, e que, se soubesse que se tratava de um “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, não teria firmado o contrato, objeto dos autos, o que, a rigor, enseja a aplicação da norma legal preconizada no artigo 408, do Código de Processo Civil. IV. A despeito de o Recorrente haver firmado a contratação do cartão de crédito consignado, consoante se extrai do Contrato de ID 4799386, o mesmo afirma que objetivava realizar, em verdade, a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, inclusive, induzido a erro, pois houve a liberação de quantia contratada ao Recorrente por meio de transferência bancária (IDs 4799388), e não através de um cartão de crédito. V. Ainda que pudesse ser considerada presumidamente válida a documentação alusiva à contratação do “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, subsistiria patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente o CET (Custo Efetivo Total) da operação foi fixado em 3,99% a.m, excedendo os três inteiros por cento (3%) ao mês estabelecido no artigo 16, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008. VII. A mencionada Instrução é expressa ao determinar que, no Contrato firmado entre as partes, deverá ser informada a “data do início e fim do desconto”, o que não foi fixado no Contrato acostado aos autos, situação que leva ao pagamento de “um valor infinito”, nos termos informado pelo Banco Central do Brasil (“Os cálculos levaram a uma operação inválida ou a um valor infinito”). VIII. A Instrução nº 28/2008 também é clara ao fixar que o Contrato firmado deverá “ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariamente: (...)”, não havendo, também, no aludido Contrato objeto de discussão nos autos, qualquer Termo de Consentimento Esclarecido – TCE. IX. A Instrução Normativa determina, além das obrigações já mencionadas, a obrigatoriedade de constar no Contrato a seguinte informação "declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores", informação que também não consta do Contrato dos autos. X. Causa espécie que alguém tenha optado pela celebração de empréstimo mediante “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMI)”, com juros excessivamente superiores ao disponibilizado na modalidade “Empréstimo Consignado”, o que evidencia que não houve a contratação do empréstimo em comento, revelando-se comprovada a alegação autoral firmada nesse mesmo sentido. XI. O valor de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), resultado da diferença entre o valor efetivamente pago para o valor devido depois da conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, deverá ser restituído pelo Banco Recorrente. XII. Na espécie, extrai-se da prova carreada ao bojo dos autos o dever de indenizar, a título de danos morais, na medida em que nota-se que o Recorrido trata-se de pessoa de idosa, percebendo aposentadoria de 1 (um) salário mínimo, de modo que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade. XIII.
Condenação do Banco Recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
XIV. As astreintes fixadas não são exorbitantes, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado a quo podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, sendo certo, por outro lado, que os contínuos descontos realizados podem causar grave risco ao Recorrido, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da multa em caso de descumprimento da Sentença. XV. Recurso conhecido e desprovido. Ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na Sentença de origem. (Apelação Cível nº 5000318-24.2020.8.08.0057, julgada em 18/07/2023)

Melhor sorte não assiste à parte recorrente ao pretender ver aplicada penalidade a título de litigância de má-fé ao recorrido.

Várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie, eis que apenas lançou-se mão das alegações que se entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo, logrando o recorrido, em verdade, êxito.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, devendo o pleito ser afastado.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no §11, do art. 85.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no §11, do art. 85.